Tribunal: TJMT
Processo: 1008953-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008953-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Coação no curso do processo, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FERNANDES SOUZA - CPF: 049.051.161-98 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISON ADAO RONCALIN - CPF: 042.070.771-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DA SILVA SABINO - CPF: 447.820.658-92 (VÍTIMA), GEAN PABLO MARTINS BERTOLDE - CPF: 062.863.011-51 (VÍTIMA), BERTINETT PERRONE VASQUES DA SILVA - CPF: 946.042.071-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
– HOMICÍDIO
QUALIFICADO
E
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO
–
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FILH
OS
MENOR
ES
DE 1
8
ANOS DE IDADE
, SENDO UMA CRIANÇA DE 3 ANOS (MENOR DE 12 ANOS)
– PACIENTE
QUE
NÃO COMPROVOU A SUA IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS E CRIAÇÃO DA
S
CRIANÇA
S
– INVIABILIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR

ALIADO AO FATO DO
DELITO
TER SIDO
PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA – INTELIGÊNCIA DO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE,
ORDEM DE

HABEAS CORPUS
DENEGAD
A
.

N
os termos do art
.

318-A, I
, do Código de Processo Penal
, o cometimento de crime com violência ou grave ameaça a pessoa inviabiliza a concessão da prisão domiciliar ao responsável por filho menor de 12 anos
, além d
isso, o paciente não comprovou ser o único
responsável pelos cuidados de seus filhos, especialmente considerando que as crianças fora
m entregues à
mãe
delas, não podendo se falar
, destarte,
em constrangimento ilegal.

Pedido julgado improcedente, ordem de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se
de

habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Aristides José Botelho de Oliveira
, em favor de
Bertinett
Perrone Vasques da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a
Vara

da Comarca de
Juara
-
MT
.

Colhe-se destes autos que,
após representação da autoridade policial, o paciente foi preso preventivamente em 2 de março de 2021, por força de decreto de prisão preventiva nos
A
utos n. 1000391-66.2021.8.11.0018,
em razão da suposta prática do
s
crime
s de homicídio qualificado e coação no curso do processo, previstos no art.
121, §2o, I, III e IV, c/c art
.
29, por duas vezes, e art
.
344,
caput
, do Código Penal
.

Registra, o impetrante,
o paciente é pai de três filhos menores,
d
os quais
tem
a guarda, razão pela qual requereu a conversão da prisão preventiva em domiciliar, no entanto,
mesmo com “fundamento fático/legal para que a prisão preventiva do paciente fosse convertida em domiciliar”,
tal requerimento foi indeferido pela autoridade indigitada de coatora
, em flagrante ilegalidade com os termos
do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

Alega, outrossim, que diante da negativa, seus filhos
fo
ram
morar com os
seus genitores já idosos,
ressaltando que
“
para fazer a família mergulhar na escuridão, o Sr. Bernardo, seu genitor, mesmo vacinado com a segunda dose contra
o
covid
19, contraiu o vírus e faleceu
no dia 25 de Abril de 2021”, de modo que seus filhos permanecem apenas com sua mãe,
já
se
ptu
agenária.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a
substituição da
prisão preventiva do paciente
por
domiciliar
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar foi indeferida pelo relator originário, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, consoante se infere da decisão encartada ao ID89002999.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 89453648, no qual fez um resumo da tramitação do caso em come
nto, ressaltando que o
processo
aguarda “
a apresentação de resposta à acusação pelo corréu (
Walison
Adão
Roncalin
), que foi capturado mais recentemente (11
.
05
.
2021), bem como a manifestação ministerial quanto ao pedido de revogação da custódia cautelar formulado pelo paciente
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID 91521472, opinou pela denegação da ordem, deixando seu posicionamento ementado da seguinte forma:

Habeas Corpus
– Homicídio qualificado e coação no curso do processo [art. 121, § 2o,
incs
. I, III e IV [por duas vezes] e art. 344, ambos do Código Penal] - prisão preventiva decretada - inconformismo – requerida substituição da prisão cautelar pela domiciliar – inviabilidade – requisitos do art. 318, inc. VI, não satisfeitos – o fato de o paciente ser genitor de crianças menores de 12 [doze] anos, não garante o direito à prisão domiciliar – delito cometido com violência à pessoa -
Pela denegação da ordem
.

Este processo veio-me concluso em substituição ao relator originário, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que se encontra afastado para tratamento de saúde.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, a fim de verificar a existência dos requisitos legais
autorizadores
da custódia cautelar, é importante transcrever
a
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
da qual se destaca esta parte:

[...]

DECIDO.

1
-
PRISÃO PREVENTIVA:

[...]

Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade constato que a pena máxima dos delitos em análise é superior a 4 (quatro) anos. Por isso, é admissível a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos pressupostos observo que há prova de materialidade dos delitos. Consubstanciada no Laudo Pericial (
Necrópsia
) que confirmou a morte das vítimas.

Igualmente há
indícios suficientes de autoria,
extraídos dos depoimentos da testemunha Diogo Bezerra Paulino e do policial civil Milton Lacerda da Silva Campos, os quais apontam que Igor Fernandes Souza e Jeferson Alan Silva Fernandes teriam assassinado a tiros as vítimas Renato da Silva Sabino e
Gean
Pablo Martins
Bertolde
, a mando de
Bertinete
Perroni, supostamente por causa do sumiço de dinheiro do caixa do estabelecimento comercial.

A seu turno, o
periculum
libertatis
deve estar justificado para:

a) garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir,
-

b) por conveniência da instrução criminal; ou

c) para assegurar a aplicação da lei penal.

Para Renato Brasileiro de Lima, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (Código de Processo Penal comentado. Salvador:
Juspodivm
, 2016. p. 861)

No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal.

No caso em tela, restou evidente a gravidade em concreto da conduta, uma vez que os elementos colhidos até o momento levam a crer que os representados mataram as vítimas como retaliação a um suposto desaparecimento de valores (R$ 100,00) do caixa da lanchonete Armas, de propriedade de
Bertinete
Perroni Vasque da Silva.

Ao que consta no Inquérito Policial, a vítima
Gean
Pablo Martins
Bertolde
seria empregado e morava no estabelecimento de
Bertinete
Perroni Vasque da Silva. Ou seja, o representado
Bertinete
teria mandado executar seu próprio funcionário por causa de cem reais, na presença dos três filhos menores.

De mais a mais, conforme depoimento da testemunha Diogo Bezerra Paulino, que alegou ter passado o dia todo na companhia das vítimas no local dos fatos, disse o seguinte:

(
...) Que Perrone lhe orientou para que mentisse no sentido de que o autor de citados homicídios seriam duas pessoas não identificadas que ocupavam uma motocicleta. Que teme por sua vida pois acredita que tanto Perrone quanto os três homens que
lá chegaram no Fiat verde sejam do comando vermelho.
(...)

Que os referidos filhos de Perrone presenciaram os mencionados assassinatos e igualmente a si foram orientados por Perrone para que mentissem quanto a autoria e dinâmica dos fatos.

Vejo, portanto, que os representados tentam influenciar o depoimento da testemunha que presenciou os fatos, a qual inclusive teme por sua vida por acreditar que os supostos autores dos crimes pertençam a uma facção criminosa, acarretando assim risco concreto para a instrução criminal.

Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta em razão do modus operandi, aliado às ameaças proferidas pelos representados contra uma das testemunhas, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à conveniência da instrução criminal
.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
[
...
].
(I
D
88229477)
.
Destacamos

Os fundamentos da custódia cautelar foram reafirmados na decisão denegatória do pleito de revogação da prisão preventiva, onde também foi indeferido o pedido de prisão domiciliar
do paciente
,
nos seguintes termos:

[...]

DECIDO.

Primeiramente, ressalto que os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva já foram analisados na decisão inicial, e conforme o que restou apurado e demonstrado no aditamento, verifico que aqueles fundamentos são extensíveis ao representado
Walison

Roncalim
.

Isso porque, o próprio
Bertinetti
Perroni, logo após sua captura, afirmou em interrogatório policial que o autor dos homicídios seria a pessoa de
Walison

Roncalim
, cujos crimes teriam sido cometidos na presença de
Bertinetti
.

No mesmo sentido são os depoimentos de
Higor
Batista Melo e Gustavo dos Santos Silva.

Logo, constato que há indícios suficientes de autoria em relação ao representado
Walison

Roncalim
, sendo, cabível, portanto, a decretação da custódia cautelar.

Outrossim, tendo em vista o melhor esclarecimento dos fatos em relação aos representados Igor Fernandes Souza e Jeferson Alan Silva Fernandes, impõe-se a revogação da prisão preventiva, bem assim dos mandados de busca e apreensão domiciliar em relação a eles.

Por fim, embora o representado
Bertinetti
Perroni Vasque da Silva tenha demonstrado ser pai de 3 filhos menores de idade, um deles com 2 anos, verifico que o crime foi cometido, em tese, com violência, o que afasta a possibilidade de concessão do benefício da prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, por analogia.

De mais a mais, ao que consta nos autos, logo após a prisão de
Bertinetti
Perroni,
os menores foram entregues à genitora Luciene Ferreira da Silva
, derrubando, com isso, a alegação do pai de ser o único responsável pelos cuidados dos filhos.

Destarte, impõe-se o indeferimento do pedido de prisão domiciliar
.
[
...
]
.

(ID 88229480)
.

Destacamos

Da análise das decisões acima parcialmente transcritas, observa-se que quanto ao
periculum
libertatis
, os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a
prisão
cautelar do paciente, pois
a autoridade coatora
ressaltou a necessidade da manutenção da
sua
constrição
cautelar
para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concret
a
da conduta,
demonstrada pelo
modus operandi
do delito, assim como para garantir a conveniência da instrução criminal, diante
das
ameaças proferidas
pelo
acusado
contra uma das testemunhas
, de modo que a decisão encontra-se adequadamente embasada.

Feitas tais considerações,
pass
a-se
a examinar a matéria ventilada neste
habeas corpus
,
acerca
da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que
o paciente
afirma ter

três filhos menores de idade, um deles com 3 anos de idade (Maria Cecília Vasque da Silva), os quais
necessita de seus cuidados, nos termos da lei.

Sobre a
prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso V
I
do art.
318 do Código de Processo Penal,
i
ncluído pela Lei n. 13.257/2016
:

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos;

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
;

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016).

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
.

Negritamos

Verifica-se que o magistrado indeferiu o pleito de prisão domiciliar formulado em prol do paciente, ao argumento de que, além do delito ter sido praticado mediante
grave
violência,
não ficou comprovado de que ele seria o único responsável
pelos cuidados
dos filhos, especialmente porque, “
os menores foram entregues à genitora Luciene Ferreira da Silva
”.

O Superior Tribunal de Justiça
tem
entendimento unânime de que, para a concessão da prisão domiciliar, o preenchimento
apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal não é suficiente, sendo imprescindível a demonstração de que o pai é o único responsável pelo cuidado dos menores,
tal como se extrai das ementas abaixo transcritas
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.

CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

4. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade do entorpecentes apreendidos 47,93 kg de maconha , bem como pelas circunstâncias do crime, considerando que o paciente e outros 2 réus atuavam como batedores enquanto a corré conduzia o veículo onde foram localizadas as drogas que estavam sendo transportadas entre municípios, o que, somado ao fato de possuir registros criminais anteriores, sendo, inclusive, reincidente, revela o maior envolvimento com o narcotráfico e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

7. É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que
o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor
, o que não foi comprovado nos autos.

8. Não há falar em inovação dos fundamentos da custódia pelo Tribunal de origem, considerando que a prisão preventiva foi decretada, especialmente, para garantia da ordem pública, o que restou preservado pelo colegiado, que manteve a segregação pelos mesmos fundamentos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau.

Ademais, somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos 9. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 659.042/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).

Destacamos

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. Precedentes. 2. No caso, a manutenção da constrição por ocasião da sentença está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito. Com efeito, o Juízo de origem ressaltou que os Denunciados pararam o veículo em frente à casa das vítimas, simulando um pedido de informação, momento em que uma Corré desceu do automóvel e anunciou o roubo apontando a arma de fogo para a filha da vítima que estava em seu colo. A superioridade numérica (quatro Acusados) e física, além do emprego de arma de fogo imprimiram maior temor nas ofendidas. 3. Ademais, "[c]
onforme
já decidiu a Suprema Corte, 'permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação' (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012,
DJe
22/05/2012)" (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020,
DJe
16/03/2020). 4. Em razão da pandemia causada pelo novo
coronavírus
, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do CNJ não permite
concluir pela automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 5. Na hipótese, o Tribunal local ressaltou que a Defesa não demonstrou o suposto perigo iminente à saúde do Paciente, e que não "restou demonstrado que ele integra o grupo de risco". Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação cautelar por domiciliar, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62 do CNJ.
6. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos,
o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
. No caso, consoante destacou a Corte estadual, não ficou demonstrado que o Recorrente seria o único responsável pelos cuidados dos filhos menores.
7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(STJ, RHC 132.628/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/10/2020,
DJe
26/10/2020)
.
Destacamos

E
mbora o impetrante entenda ser de rigor a colocação do paciente em regime de custódia domiciliar,
porque comprovadamente
tem

três
fil
hos menores de 18
anos
,
trazendo à baila as certidões de nascimento
(Pablo Gabriel Vasque da Silva, de 17 anos;
Izadora
Vasques da Silva, de 13 anos; e Maria Cecília Vasque da Silva, de 3 anos),
não existe
nestes
autos qualquer documento que comprove que ele
tem
a guarda definitiva de seus filhos e que os menores estejam

aos cuidados de s
ua genitora (
Oneide
Maria
Bedoja
da Silva, de 72 anos)
.
Pelo contrário,
n
a decisão que lhe negou o benefício da prisão domiciliar ficou consignado que as crianças foram entregues à mãe
delas
,
Luciene Ferreira da Silva
.

Se isso não bastasse,
o art. 318-A do Código de Processo Penal, excepciona a aplicabilidade do benefício da prisão domiciliar nos seguintes casos:

Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à
mulher gestante ou que for mãe ou
responsável por crianças
ou pessoas com deficiência
será substituída por prisão domiciliar,
desde que
:

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
;

II -
não
tenha cometido o crime c
ontra seu filho ou dependente.
Destacamos

Em atenção ao referido dispositivo legal, a Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus Coletivo
n. 143.641/SP
(
mutatis
mutandi
)
, firmou o entendimento de que
o benefício da substituição da prisão preventiva por domiciliar não comporta a hipótese de crimes cometidos com violência ou grave ameaça,
consoante se infere do referido
aresto
abaixo ementado:

HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres
pobres
e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras
soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio no 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável no 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.
(STF, HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).
Destacamos

Assim, conquanto a presença de
todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, VI, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
não
tem
aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o
único
responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos
e que o crime por ele
perpetrado não recaia nas excepcionalidades do art. art. 318-A do mesmo
Codex
, como
sói
ser o caso destes autos,
em
que
, além das crianças terem ficado com a genitora,
o paciente responde pelo crime de duplo homicídio qualificad
o
e h
á
indícios de que
o delito
teria disso
p
raticado
na presença de seus filhos.

Logo
, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e
para
conveniência da instrução criminal
, não há como conceder ao
paciente a prisão domiciliar almejada
.

Posto isso, em sintonia com o parecer
ministerial, julgo improcedente o pedido
deduzido em favor de
Bertinetti
Perrone Vasques da Silva
e, por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021